Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Habeas Corpus n. 1016095-76.2021.8.11.0000
Impetrantes: Fábio Celestino da Silva e Flavio Ricardo Milani Correa
Paciente: Antônio Júnior Caramori
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Antônio Júnior Caramori, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso cautelarmente em 10 de agosto de 2021, pela suposta prática o crime de tráfico de drogas.
Alegam, neste writ, que não foi realizada audiência de custódia à época para verificar a legalidade e a regularidade da prisão, a qual asseveram ser indispensável para assegurar os direitos do beneficiário, principalmente o da dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual ele está sofrendo constrangimento ilegal.
Sustentam que a jurisprudência pátria entende que a falta da realização da referida audiência será superada, tratando-se de mera irregularidade, quando preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que afirmam na ocorrer no presente caso.
Consignaram o precedente da Suprema Corte (HC 188.888, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.12.2020), de que a não realização da audiência de custódia é causa de nulidade da prisão.
Ademais, alegam sobre a carência de fundamento para manter a custódia preventiva até a presente data, aduzindo que os requisitos da medida segregatícia não se fazem mais presentes, de modo que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.
Diante disso, postulam pela concessão liminar da ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade da prisão do paciente ante a ausência de realização da audiência de custódia.
No mérito, pleiteiam ainda a revogação da custódia cautelar por não subsistirem os requisitos legais e possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 100856990).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Impende consignar que já foram impetrados outros dois habeas corpus em benefício do ora paciente. No HC n. 1021635-42.2020, julgado em 16.12.2020, de relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges, substituta legal à época, no qual denegou-se a ordem à unanimidade, ocasião em que foram analisados os requisitos da prisão preventiva. E no HC n. 1003579-24.2021, julgado em 14.4.2021, de relatoria do Des. Pedro Sakamoto, a ordem foi parcialmente conhecida e denegada, à unanimidade, em que se afastou a pretensão de recorrer da sentença condenatória em liberdade por subsistirem os requisitos da custódia cautelar.
Dessa forma, inviável a apreciação nesta oportunidade acerca dos requisitos da prisão preventiva do beneficiário, e da manutenção da medida cautelar constritiva, inclusive da negativa do direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, uma vez que já foram devidamente analisados por este egrégio Tribunal nas referidas ações constitucionais.
Em relação à audiência de custódia, de acordo com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, tal fato “não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais” (HC n. 397.858/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.6.2018), até mesmo porque, a sua não ocorrência “é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado de origem” (RHC 95.730/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.6.2018).
In casu, se não bastasse o novo título quando o magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que sobreveio sentença condenatória, ocasião em que a segregação cautelar foi reavaliada e mantida, negando-se o direito de recorrer em liberdade – fato este que foi objeto de habeas corpus anterior, conforme mencionado.
Sendo assim, não vejo como acolher a pretensão formulada in limine, razão pela qual indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se os impetrantes pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal